Tribunal: TJDFT
Processo: 0007808-22.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA DOS RÉUS. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. RECURSO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA/PARTICIPAÇÃO COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CÁLCULO DA PENA-BASE. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES DE UM DOS RÉUS. INCREMENTO DA PENA-BASE. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. VETOR DESFAVORÁVEL MANTIDO. QUANTUM DA TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA REDUTORA. ADEQUAÇÃO. CRIME APROXIMOU-SE DA CONSUMAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MP PROVIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na hipótese, as teses de negativa de autoria e afastamento das qualificadoras foram amplamente defendidas em plenário, e os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória, que encontra amparo nas provas dos autos, mormente na palavra da vítima sobrevivente.
3. Na individualização da pena, acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.
4. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Desse modo, se a vítima foi atingida por dois projéteis, resultando em perigo de vida, mostra-se adequada a redução da pena no menor grau previsto.
5. Apelações conhecidas; dado provimento ao recurso do Ministério Público; dado parcial provimento ao recurso da defesa.